Tribunal: TJBA
Processo: 8053046-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053046-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AMANDA FERREIRA COSTA e outros

Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO POR DECISÃO SUPERVENIENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PACIENTE EM LIBERDADE. PERDA DE OBJETO. WRIT JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
AMANDA FERREIRA COSTA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, que havia decretado sua prisão preventiva no processo nº 8001437-88.2025.8.05.0020. Durante a tramitação, o Juízo primevo, em 17/09/2025, revogou a custódia cautelar, concedendo liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), com expedição de alvará de soltura, já cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse no julgamento do
Habeas Corpus
após a revogação da prisão preventiva e a consequente soltura da
P
aciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Habeas Corpus
perde objeto quando o constrangimento ilegal alegado deixa de existir em virtude de decisão superveniente que revoga a prisão preventiva.

4.
A expedição e o cumprimento do alvará de soltura, em decorrência da imposição de medidas cautelares alternativas, fazem cessar a coação, inviabilizando a continuidade da impetração.

5.
O art. 659 do CPP e o art. 266 do RITJ/BA dispõem que a cessação da violência ou coação no curso do processo torna prejudicado o habeas corpus.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece a perda superveniente do objeto do writ quando a prisão é revogada, sendo substituída por medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas Corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
O
Habeas Corpus
resta prejudicado quando, no curso da impetração, a prisão preventiva é revogada e o paciente é posto em liberdade.

2.
A
concessão da liberdade provisória mediante a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão afasta a alegação de constrangimento ilegal, caracterizando a perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 4º; 319, I, III, IV e V; 659. RITJ/BA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.02.2018; TJBA, HC nº 8000048-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023; TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, publ. 13.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8053046-73.2025.8.05.0000
,

impetrado pela
advogada
MANUELA OLIVEIRA MEIRA (OAB/BA 77.287)
, em favor

da Paciente
AMANDA FERREIRA COSTA
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
decorrente d
a decisão proferida pelo Juízo primevo
revogando
a prisão preventiva d
a

Paciente,
com a fixação de medidas cautelares alternativas
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09